Tribunal: TJBA
Processo: 8006450-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006450-67.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADILTON SOUZA DO SACRAMENTO Advogado(s): NILDES CARVALHO DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA: Direito Previdenciário. Apelação Cível. Benefício por incapacidade. Ação acidentária. Inexistência de incapacidade laborativa. Improcedência mantida. I. Caso em exame 1.Trata-se de ação acidentária ajuizada por segurado que alega ser portador de doenças ortopédicas adquiridas em razão de sua atividade laboral, com pedido de concessão de benefício por incapacidade. Sentença de improcedência, ao fundamento de ausência de incapacidade laborativa e inexistência de nexo causal com a atividade profissional desempenhada. Apelação da parte autora visando à anulação do laudo pericial e ao reconhecimento do direito ao benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o laudo pericial é nulo por omissão e contradição; e (ii) saber se o conjunto probatório demonstra a existência de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional. III. Razões de decidir 3. O pedido de anulação do laudo pericial não merece acolhida, pois as alegações do apelante não guardam pertinência com o objeto da perícia, que versou sobre patologias ortopédicas, não havendo vícios ou omissões relevantes que comprometam sua validade. 4. A prova técnica é clara e conclusiva no sentido da ausência de incapacidade laborativa atual, total ou parcial, bem como de inexistência de nexo causal direto entre as patologias e o labor exercido, sendo corroborada pela ausência de documentação médica contemporânea e conclusiva nos autos. 5. A mera existência de enfermidade não gera, por si só, o direito à concessão de benefício previdenciário, sendo imprescindível a comprovação da incapacidade para o trabalho habitual. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 86; CPC/2015, art. 373, I. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.